Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Prisão. Revogação. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em desfavor do paciente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas está prejudicado.
III. Razões de decidir
3. Concedida ao paciente prisão domiciliar, em razão da necessidade de aguardar o exame dos requisitos para o cumprimento da pena em regime mais benéfico, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.